Tribunal: TJDFT
Processo: 0002690-54.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0002690-54.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL DE MATOS PAIXAO, MAIK FERREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O DANIEL DE MATOS PAIXÃO e MAIK FERREIRA DOS SANTOS foram condenados a 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima, por infringirem o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Narra a denúncia (Id. 30708952), em suma, que: “No dia 29 de maio de 2019, entre as 20h e 20h30, na: (Fato 1) via pública da Quadra 10, Buritis II, Conjunto G; e também na: (Fato 2) Quadra 1, Vila Buritis, próximo à Escola Paraná, Planaltina/DF, os denunciados DANIEL DE MATOS PAIXÃO e MAIK FERREIRA DOS SANTOS, de forma livre e conscientes, com ânimos de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça, exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, um celular Samsung J1 MINI, cor preta, de Rafael G. da Silva (Fato 1); e um celular Samsung J5 PRIME, cor prata, de José C. dos Santos (Fato 2). Consta dos autos que os denunciados, montados numa motocicleta HONDA 125 FAN, cor preta, placa HHL-881/MG, aproximaram-se de Rafael G. da Silva, e, com um simulacro de arma de fogo, anunciaram o roubo e exigiram que a vítima entregasse seu celular e carteira. O denunciado MAIK, garupa da motocicleta, indivíduo alto com capacete branco e jaqueta cinza, desceu da moto, foi em direção à vítima e a revistou, enquanto o denunciado DANIEL, com jaqueta preta e capacete preto, permaneceu na direção da motocicleta. Após subtrair o celular desta vítima, os denunciados saíram à procura de outras. Pouco tempo depois, na Quadra 1, Vila Buritis, próximo à Escola Paraná, a vítima José C. dos Santos caminhava na via pública, quando os denunciados, na mencionada motocicleta, com as mesmas vestes e o simulacro de arma de fogo, abordaram a segunda vítima e exigiram o celular. Diante das ameaças, a vítima jogou o celular no chão e os denunciados o recolheram e evadiram-se do local. A Polícia Militar, ciente das caraterísticas dos autores dos roubos e da motocicleta utilizada, diligenciaram e avistaram os denunciados na mencionada moto. Realizadas abordagem e revista pessoal, os policiais encontram, na posse dos denunciados, os dois telefones das vítimas, um simulacro de arma de fogo e uma faca. Os denunciados foram presos em flagrante delito e encaminhados à delegacia, onde as vítimas, por meio de reconhecimento formal, os reconheceram como sendo os autores dos roubos que sofreram”. A Defesa pede afastamento da Súmula 231/STJ, para fixar a pena abaixo do mínimo legal. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 30709242). A colenda Procuradoria de Justiça do Distrito Federal oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 31391384). A irresignação recursal se limita ao pedido de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em flagrante afronta ao enunciado da Súmula 231 do STJ, que veda diminuir a pena abaixo do mínimo legal cominado ao tipo. Assim, o interesse recursal encontra óbice na literalidade de súmula de Tribunal Superior acolhida por esta Corte sem reservas, podendo o relator negar seguimento à apelação, na forma do Regimento Interno, in verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Desse modo, NEGO SEGUIMENTO à apelação por estar em manifesto confronto com o entendimento acolhido pela Súmula 231/STJ, e predominante na jurisprudência desta Corte, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021 15:07:29. Desembargador Gilberto Pereira Relator